Tribunal: TJMT
Processo: 1000433-12.2025.8.11.0007
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000433-12.2025.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal fundada em multa administrativa aplicada por PROCON municipal em face de concessionária de energia elétrica, posteriormente inscrita em dívida ativa.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é nula a decisão monocrática por ausência dos pressupostos do art. 932 do CPC; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral; (iii) saber se o processo administrativo sancionador padece de vício por ausência de motivação; (iv) saber se a multa administrativa é inválida ou desproporcional; e (v) saber qual o índice aplicável à atualização do débito executado.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática revela-se legítima, pois fundada em entendimento jurisprudencial consolidado, autorizando a aplicação do art. 932, IV, do CPC, inexistindo afronta ao princípio da colegialidade.

4. Não se configura cerceamento de defesa quando o julgamento se apoia em acervo documental suficiente, sendo a prova oral prescindível à solução de controvérsia de natureza eminentemente jurídica, nos termos do art. 370 do CPC.

5. O processo administrativo observou o contraditório e a ampla defesa, apresentando motivação adequada e suficiente, com indicação dos fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a sanção, inexistindo nulidade.

6. O controle jurisdicional limita-se à legalidade do ato administrativo, sendo vedada a incursão no mérito, ausente demonstração de ilegalidade, abuso ou erro manifesto, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato sancionador.

7. A multa administrativa foi fixada em conformidade com os critérios do art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração e a capacidade econômica do fornecedor, não se evidenciando desproporcionalidade apta a ensejar sua redução.

8. A atualização do débito deve observar a incidência exclusiva da Taxa Selic, desde a constituição definitiva do crédito, em razão da aplicabilidade do art. 3º da EC nº 113/2021, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1419.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a decisão monocrática que nega provimento a recurso com base em entendimento jurisprudencial consolidado, nos termos do art. 932, IV, do CPC. 2. Não há cerceamento de defesa quando a prova pretendida se revela desnecessária diante da suficiência do conjunto documental. 3. O controle judicial de sanção administrativa limita-se à legalidade do ato, prevalecendo sua presunção de legitimidade na ausência de vício comprovado. 4. A multa aplicada pelo PROCON, fixada nos termos do art. 57 do CDC, não se revela desproporcional quando observados os critérios legais. 5. A Taxa Selic deve incidir como índice único de atualização e compensação da mora em débitos envolvendo a Fazenda Pública, nos termos da EC nº 113/2021.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 370 e 932, IV; CDC, art. 57; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.557.312/SP, Tema 1419, Rel. Min. Presidente, Plenário, j. 2023; STJ, AgInt no AREsp 1.280.825, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.02.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso de apelação nos autos dos embargos à execução fiscal ajuizados em face do Município de Alta Floresta.

A controvérsia origina-se de multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal, no valor de R$ 22.526,00, em decorrência de reclamação formulada pelo consumidor Elizeu Reginaldo de Faria, que questionou fatura de energia elétrica no valor de R$ 275,17, referente ao mês de janeiro de 2019, alegando que não refletia o real consumo de sua residência.

O processo administrativo sancionador tramitou regularmente no âmbito do PROCON de Alta Floresta, sendo assegurados à concessionária o contraditório e a ampla defesa. Após análise das alegações e documentos apresentados, o órgão de proteção ao consumidor concluiu pela procedência da reclamação e aplicou a penalidade prevista no Código de Defesa do Consumidor.

A multa foi inscrita em dívida ativa, gerando a Certidão de Dívida Ativa nº 762/2024, no valor atualizado de R$ 47.145,32, que ensejou a execução fiscal. A Energisa opôs embargos à execução, alegando nulidades no processo administrativo, ausência de fundamentação adequada, inexistência de conduta irregular e desproporcionalidade do valor da sanção.

O juízo de origem, após regular tramitação, julgou improcedentes os embargos à execução, entendendo que não restaram demonstradas irregularidades no processo administrativo nem ilegalidade na aplicação da penalidade. A sentença reconheceu a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

Irresignada, a Energisa interpôs recurso de apelação, sustentando preliminarmente nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que houve indeferimento tácito de pedido de produção de prova oral. No mérito, reiterou os argumentos sobre nulidade do processo administrativo e desproporcionalidade da multa.

Este Relator, em decisão monocrática fundamentada, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, manteve a validade do processo administrativo e da sanção aplicada, negando provimento ao recurso de apelação.

Contra essa decisão, a Energisa interpõe o presente agravo interno, alegando: (i) nulidade da decisão monocrática por ausência dos pressupostos do art. 932 do CPC; (ii) cerceamento de defesa pela impossibilidade de produção de prova oral; (iii) nulidade do processo administrativo por ausência de motivação; (iv) insubsistência da multa por ausência de conduta irregular; e (v) subsidiariamente, redução do valor da penalidade por desproporcionalidade (Id. 343347387).

O Município de Alta Floresta apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada e pela majoração dos honorários sucumbenciais (Id. 350929881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo interno, eis que tempestivo e adequadamente fundamentado.

Preliminarmente, a agravante sustenta a nulidade da decisão monocrática, alegando que a matéria não seria pacífica nos tribunais superiores, o que demandaria necessariamente julgamento pelo órgão colegiado.

A alegação não prospera. O art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil autoriza o relator a negar provimento monocraticamente a recurso contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, bem como a acórdão proferido pelos tribunais superiores em julgamento de recursos repetitivos ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas.

No caso em análise, a controvérsia sobre a validade de multa administrativa aplicada pelo PROCON encontra-se pacificada na jurisprudência, especialmente no que tange aos limites do controle judicial do ato administrativo, à presunção de legitimidade dos atos administrativos e aos critérios para aplicação de sanções consumeristas. A decisão monocrática baseou-se em entendimento consolidado desta Corte e dos tribunais superiores, não havendo inovação jurisprudencial que justificasse a submissão da matéria ao colegiado.

Ademais, a alegação de que se trataria de matéria eminentemente fática não se sustenta, porquanto a discussão cinge-se à análise da legalidade do processo administrativo e da adequação da sanção aplicada, questões de direito que prescindem de dilação probatória específica.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da decisão monocrática.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, a agravante insiste na tese de que foi impedida de produzir prova oral essencial à demonstração da regularidade de seus procedimentos.

A alegação não merece acolhimento. Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova e possui discricionariedade para decidir sobre a necessidade de sua produção, devendo fundamentar o indeferimento. No caso concreto, embora não tenha havido manifestação expressa sobre o pedido de prova oral, o julgamento baseou-se na suficiência do conjunto documental constante dos autos, especialmente o processo administrativo sancionador e os documentos técnicos apresentados.

A matéria controvertida - validade de multa administrativa do PROCON - é essencialmente jurídica, lastreada em documentos administrativos e normativos. Não há nos autos indicação de fatos controvertidos que dependam necessariamente de prova oral para elucidação. A autuação administrativa fundamenta-se em elementos objetivos devidamente documentados, e a impugnação da agravante limita-se a alegações de ausência de motivação e desproporcionalidade, temas que podem ser plenamente analisados mediante a documentação apresentada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando a prova pretendida não se revela essencial à solução da controvérsia, cabendo ao magistrado dirigir a instrução e deferir apenas a produção probatória necessária à formação de seu convencimento.

No mérito, a controvérsia cinge-se à legalidade da sanção administrativa aplicada com base em reclamação de consumidor e procedimento instaurado pelo PROCON municipal.

O controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à análise da legalidade e da observância ao devido processo legal, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso ou erro manifesto. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte impugnante demonstrar inequivocamente a existência de vício que comprometa a validade da sanção.

Quanto à alegada ausência de motivação, a análise dos autos evidencia que o procedimento administrativo respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo sido assegurado à empresa o exercício de suas razões em todas as fases. O relatório administrativo detalha os fundamentos legais da autuação, menciona os dispositivos infringidos e expõe os elementos considerados para aplicação da multa.

A motivação não precisa ser exaustiva, bastando que exponha as razões de fato e de direito que conduziram à decisão. No caso, a decisão administrativa fundamentou-se na reclamação do consumidor, na análise do histórico de consumo e na constatação de que a fatura questionada não condizia com o padrão habitual, caracterizando falha na prestação do serviço.

A agravante não logrou demonstrar vício específico no processo administrativo que comprometesse sua validade. A simples discordância quanto à conclusão do órgão administrativo não configura nulidade por ausência de motivação.

Relativamente à alegada desproporcionalidade da multa, observo que a quantificação observou os parâmetros previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a graduação com base na gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor. Esses critérios foram expressamente considerados no processo administrativo.

Embora o valor da multa (R$ 22.526,00) seja significativamente superior ao da fatura questionada (R$ 275,17), deve-se considerar que a sanção administrativa não visa apenas reparar o dano específico, mas também possui caráter pedagógico e dissuasório, destinado a coibir práticas lesivas aos consumidores e proteger a coletividade.

A condição econômica da concessionária, empresa de grande porte do setor elétrico, justifica a aplicação de sanção em patamar que efetivamente desestimule a repetição de condutas inadequadas. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que a sanção deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva, possuindo natureza não apenas sancionatória, mas também preventiva.

Não se verifica, portanto, desproporcionalidade manifesta que justifique a redução da penalidade, que foi fixada dentro dos limites legais e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de aplicação exclusiva da taxa SELIC para atualização do débito, a questão merece análise específica.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1419 (ARE 1557312/SP), fixou tese determinando que
"a taxa Selic, prevista no art. 3º da EC 113/2021, é aplicável para a atualização de valores em qualquer discussão ou condenação da Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários".

A Emenda Constitucional nº 113/2021, em seu artigo 3º, estabelece que
"nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)".

A norma constitucional não distingue entre créditos tributários e não tributários quando se refere às "discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública", estabelecendo critério único para todos os débitos da administração pública. No presente caso, tratando-se de execução fiscal de multa administrativa municipal, deve ser aplicada a Taxa Selic como critério exclusivo de atualização monetária e compensação da mora, em substituição aos critérios eventualmente previstos na legislação municipal, por força da supremacia da norma constitucional.

No presente caso, considerando que não houve redução judicial do valor da multa, mas sim reconhecimento de excesso de execução decorrente da aplicação de critérios inadequados de atualização, a Taxa Selic deve incidir desde a data de constituição definitiva do crédito.

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interno quanto às questões principais, mantendo a validade do processo administrativo e da multa aplicada, determinando que a atualização do débito seja realizada exclusivamente pela Taxa Selic, desde a constituição definitiva do crédito, em observância ao comando da Emenda Constitucional nº 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026